Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. 1.1. Logo, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada
2. Observa-se, no presente caso, a insatisfação dos embargantes com o julgado, requerendo o reexame da matéria apreciada. Nesse ponto, importante ressaltar que a discordância quanto ao entendimento firmado pelo colegiado deve ser manifestada em recurso próprio, tendo em vista que os embargos de declaração não constituem, em regra, meio idôneo para a obtenção de provimento com efeitos infringentes.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.